Tribunal: STF
Processo: HC 226861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2023 por Evandro Fábio Zuch, advogado, em benefício de Mauro Antonio Propodolski, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.218.307/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e quatro corréus denunciados, em 7.3.2018, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). O corréu Orlei Lemes de Camargo foi denunciado também pela apontada prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO: Em dias e horários não devidamente esclarecidos nos autos, mas no decorrer do ano de 2017, no Município de Cristal do Sul/RS, ORLEI LEMES DE CAMARGO, ELEANDRO LUIZ DA SILVA, ELISANDRA DA SILVA, MAURO ANTONIO PROPODOLSKI e SCHEILA FACCO, juntamente com o inimputável A J P, associaram-se, entre si, com o intuito de praticarem condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, remeter, adquirir, vender, oferecer, entregar, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo apurado nas investigações, durante o período informado, o denunciado ORLEI LEMES DE CAMARGO adquiria de ELEANDRO LUIZ DA SILVA a substância vulgarmente conhecida por cocaína, a qual causa dependência física e psíquica por conter cloridrato de cocaína e é de uso proscrito no país, no intuito de fracioná-la, distribuí-la, vendê-la e fornecê-la a terceiros. 



    A droga era vendida e remetida por ELEANDRO LUIZ DA SILVA, que fazia uso de terceira pessoa não identificada, a qual se utilizava de linha de ônibus até o Município de Seberi/RS, local onde a droga era entregue a ORLEI que, posteriormente, fazia o transporte, guardava e a distribuía aos comparsas. Para tanto, após negociações entre ELEANDRO e ORLEI, a comercialização era realizada aos usuários, sendo que os valores oriundos da mercancia eram depositados em conta bancária da irmã de ELEANDRO, ELISANDRA DA SILVA que, posteriormente, os repassava para ELEANDRO. 



    ORLEI LEMES DE CAMARGO se reportava a interlocutor (ELEANDRO) para justificar suas ações, existindo verdadeiro vínculo hierárquico entre ambos, tanto que em uma conversa pelo aplicativo WhatsApp, em data de 30/9/2017, ELEANDRO afirma para ORLEI que viria para a região e traria consigo outros indivíduos, com a finalidade de assumir o comando do abastecimento da droga com exclusividade (fl. 138 do IP). 



    O denunciado ORLEI LEMES DE CAMARGO, além de realizar pessoalmente a aquisição e a venda da cocaína, também recrutou o inimputável A J P, na época com 16 (dezesseis) anos de idade. Além disso, ORLEI fornecia e entregava a droga aos codenunciados MAURO ANTONIO PROPODOLSKI e SCHEILA FACCO, para colaborarem na venda e distribuição da droga. 



    As conversas via WhatsApp demonstram que ORLEI, além de proceder à comercialização da droga, entregava periodicamente a MAURO ANTONIO PROPODOLSKI certa quantia de substância entorpecente, sendo que este, após vendê-la aos consumidores, efetuava o pagamento a ORLEI. Quando não mais dispunha de substância entorpecente para vender, MAURO novamente contatava ORLEI e solicitava nova entrega de droga. 



    Já a denunciada SCHEILA FACCO, além de ter sido abordada pelos Policiais Militares juntamente com ORLEI, oportunidade em que foram localizadas ‘buchas’ de cocaína no veículo por eles tripulado, conforme consta em conversa pelo aplicativo WhatsApp, pegava a droga com ORLEI para depois revendê-la aos usuários, sendo que as negociações se davam no Bar Cool Bier, do qual era sócia. 



    2º FATO: Em diversas oportunidades, em datas não especificadas, mas no decorrer do ano de 2017, de forma reiterada, nos Municípios de Rodeio Bonito/RS e Cristal do Sul/RS, ORLEI LEMES CAMARGO, ELEANDRO LUIZ DA SILVA, ELISANDRA DA SILVA, MAURO ANTONIO PROPODOLSKI e SCHEILA FACCO, juntamente com o inimputável A J P adquiriram, venderam, ofereceram, entregaram, guardaram, tinham em depósito, transportaram, trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, substância em pó, de cor esbranquiçada, vulgarmente conhecida por cocaína, a qual causa dependência física e psíquica por conter cloridrato de cocaína e é de uso proscrito no país. 



    A droga era vendida e remetida a ORLEI LEMES CAMAGO por ELEANDRO LUIZ DA SILVA, que fazia uso de terceira pessoa não identificada, que trazia a droga até o Município de Seberi/RS, local onde a substância entorpecente era entregue a ORLEI que, posteriormente, fazia o transporte, guardava e a distribuía aos comparsas. Para tanto, após a droga chegar às mãos de ORLEI, a comercialização aos usuários era realizada e os valores decorrentes da mercancia depositados na conta bancária da irmã de ELEANDRO, ELISANDRA DA SILVA, que, posteriormente, os repassava para ELEANDRO. 



    De posse da droga, ORLEI LEMES DE CAMARGO, além de comercializá-la, fornecia parte da substância entorpecente aos codenunciados MAURO ANTONIO PROPODOLSKI e SCHEILA FACCO e ao inimputável A J P, para que também efetuassem a venda.



    As negociações, na maioria das vezes, eram realizadas através do aplicativo whatsapp, sendo que, após contatado, ORLEI efetuava o respectivo transporte e a entrega aos compradores, mediante o recebimento do preço. Nas conversas extraídas do aplicativo instalado no telefone celular de ORLEI, com autorização judicial, a Autoridade Policial constatou que o acusado, por diversas vezes, após receber as mensagens, ia ao encontro dos compradores ou solicitava a eles que fossem até o local onde se encontrava, para, assim, levarem a efeito a mercancia. 



    Em uma das oportunidades que ORLEI LEMES CAMARGO e SCHEILA FACCO estavam transportando a droga para fins de mercancia, os Policiais Militares abordaram-nos na Rua Pe. Francisco Goetler, s/nº no Município de Rodeio Bonito/RS, na qual foram apreendidas 13 (treze) ‘buchas’, pesando aproximadamente 7,7g (sete vírgula sete gramas) de substância em pó, de cor esbranquiçada, vulgarmente conhecida por cocaína, e 1 (uma) pedra semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 9,9g (nove vírgula nove gramas), as quais causam dependência física e psíquica por conter cloridrato de cocaína e é de uso proscrito no país (auto de apreensão da fl. 5 e laudo definitivo de constatação de substância da fl. 309 do IP). 



    Na oportunidade, Policiais Militares realizam revista pessoal e no veículo GM/Vectra, placas CBA 3072, em que se encontravam os denunciados, quando localizaram no interior do automóvel, mais precisamente no porta-luvas, um prato contendo vestígios de pó branco e no painel do automóvel, a droga já fracionada em 'buchas' para o comércio e R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) em espécie; além disso apreenderam, com ORLEI, um frasco azul de metal, um comprovante de depósito no valor de R$ 1.500,00, tendo como favorecida ELISANDRA DA SILVA e um cartão de visitas do Motel Talismã, contendo no verso anotações de possíveis 'devedores' da droga (fls. 117-121 do IP). 



    A denunciada SCHEILA FACCO foi abordada pelos Policiais Militares juntamente com ORLEI, oportunidade em que foram localizadas ‘buchas’ de cocaína no veículo por eles tripulado. Além disso, a investigação policial revelou que SCHEILA pegava a droga com ORLEI para depois revendê-la aos usuários, sendo que as negociações se davam no Bar Cool Bier, do qual era sócia. 



    As conversas via whatsapp demonstram que ORLEI, além de proceder à comercialização da droga, entregava periodicamente a MAURO ANTONIO PROPODOLSKI certa quantia de substância entorpecente, sendo que este, após vendê-la aos consumidores, efetuavam o pagamento a ORLEI. Quando não mais dispunha de substância entorpecente para vender, MAURO novamente contatava ORLEI e solicitava nova entrega da droga. Para tanto, MAURO solicitava que a entrega da droga se desse ‘a granel’ e não em buchas, para que assim pudesse fracioná-la e repassá-la aos usuários de sua confiança. 



    3º FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ORLEI LEMES DE CAMARGO corrompeu menor de 18 anos na época dos fatos, qual seja, A J P, fazendo com que este praticasse atos infracionais de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, já mencionados. 



    Na oportunidade, o denunciado ORLEI corrompeu o adolescente A J P, com ele praticando e induzindo-o a praticar os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com ele dividindo as tarefas das atividades ilícitas, pois ambos atendiam os usuários e praticavam as tarefas inerentes ao tráfico, sendo que os valores recebidos por A pela venda da droga eram posteriormente repassados a ORLEI ” (fls. 9-13, e-doc. 2). 



    3. Em 3.6.2018, o juízo da Vara Judicial da comarca de Rodeio Bonito/RS recebeu a denúncia (Ação Penal n. 0002640-35.2017.8.21.0158).



    No curso da instrução criminal, foi determinada a cisão da ação penal em relação aos corréus Eleandro Luiz da Silva e Elisandra da Silva. Em 22.2.2019, foi declarada a extinção da punibilidade do corréu Orlei Lemes de Camargo, em razão do seu falecimento.



    4. Em 18.11.2020, sobreveio sentença do juízo da Vara Judicial da comarca de Rodeio Bonito/RS (Ação Penal n. 0002640-35.2017.8.21.0158), que absolveu o paciente e a corré Scheila Facco da prática dos delitos a eles imputados, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 



    5. Em 9.6.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5000436-30.2017.8.21.0158) deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o paciente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fixou penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DA RÉ MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU. 



    O CORRÉU ORLEI, HOJE FALECIDO, CONFIRMOU EM JUÍZO QUE VENDIA DROGAS. ELE FOI FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES NA OCASIÃO EM QUE SEU VEÍCULO FOI ABORDADO, JUNTO COM A APELADA. NA OPORTUNIDADE, ELA FOI LIBERADA PELOS POLICIAIS. NÃO HÁ ELEMENTOS A INDICAR PRÉVIA INVESTIGAÇÃO SOBRE A ACUSADA. NOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR, OBSERVAM-SE CONVERSAS TRAVADAS COM ORLEI, PORÉM NENHUMA DELAS A INDICAR A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA EMPREITADA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DIFERENTE CONCLUSÃO, CONTUDO, COM RELAÇÃO AO APELADO. OS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR COMPROVAM O VÍNCULO COM AS DROGAS APREENDIDAS E A ATUAÇÃO CONJUNTA NA TRAFICÂNCIA, COM ESTABILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 77, e-doc. 10).



    6. Contra o acórdão de provimento parcial do apelo ministerial a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.218.307/RS. Em 3.11.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 21.3.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 11). 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 13.4.2023.



    7. O acórdão pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.218.307/RS é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os recursos manipulados pela defesa expõem toda a necessidade de absolvição do Paciente frente a fragilidade das provas que deixaram de demonstram os requisitos indispensáveis para a condenação por associação para o tráfico de drogas, o que foi muito bem exposto pelo MM. Magistrado de primeiro grau que absolveu o Paciente” (sic, fl. 21, e-doc. 1). 



    Salienta despercebido pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça “o fato de que o Paciente é o único condenado nos autos por associação para o tráfico, o que é um equívoco gritante, vez que os demais acusados restaram absolvidos deste crime, inexistindo então uma associação” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Assinala que, “extinta a punibilidade quanto ao Corréu Orlei antes de formação de culpa dos acusados, ou seja, antes da Sentença, a qual proferida somente em 18 de novembro de 2020, não há que se falar em crime de associação para tráfico por parte do Paciente, vez que, o crime em comento necessita de dois ou mais agentes, com o animus associativo de caráter duradouro e estável. De mais a mais, durante a colheita de prova testemunhal, os acusados de estarem associados com o Paciente foram uníssonos em suas respostas, afastando totalmente qualquer possibilidade de condenação por Associação por parte do mesmo” (fls. 23-24, e-doc.1).



    Ressalta que, “em casos semelhantes ao em comento, o mesmo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reformou a Sentença de primeiro grau para condenar o Paciente, entendeu estarem ausentes os requisitos indispensáveis para uma condenação, o tipo penal da associação para o tráfico, prevista no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, exige, para a sua configuração, o animus associativo, a comprovação da existência de vinculação duradoura, com caráter permanente. Não se pode permitir um padrão genérico de se tachar de associação para o tráfico toda e qualquer coautoria eventual, sendo que, diante das provas obtidas pela acusação fica impossibilitada a comprovação que o Paciente Mauro desempenhava funções ligadas aos demais, pois, estão ausentes os indícios de que o mesmo agia de forma permanente e duradoura” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Argumenta que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “presunções quanto a estabilidade e permanência da indigitada associação não autorizam a condenação do Réu” (fl. 26, e-doc. 1).



    Assevera necessário, para a tipificação do crime de associação para o tráfico de drogas, “que a acusação demonstre, de forma cabal, que a associação havida entre os agentes com o escopo da traficância possuía caráter estável e permanente, sob pena de configurar mero concurso de agentes (artigo 29 do CP), comprovação esta que não ocorreu nos autos do processo em epígrafe” (fl. 31, e-doc. 21). 



    Enfatiza que “com o Paciente não foram encontradas drogas, como também, sequer há prova nos autos de que o mesmo, de alguma forma trabalhava para o corréu Orlei ou junto dele, sendo imprescindível que a acusação especifique a função de cada acusado e comprove o vínculo estável e duradouro entre eles, o que não fez durante toda a instrução processual” (fl. 32, e-doc. 1).



    Argumenta que, pela “absolvição do Paciente diante fragilidade conteúdo probatório nos autos, o qual ao ver da defesa claramente não demonstra os elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, diante das condições pessoais favoráveis ao Paciente, o qual é totalmente primário, possível se faz a aplicação do tráfico privilegiado presente no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006“ (fl. 36, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para Absolver o Paciente quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sessando a injustiça de suportar uma condenação sem o mínimo de provas que demonstrem os requisitos indispensáveis para a caracterização do crime, garantindo assim, o direito do Paciente à aplicação do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, vez que suas condições pessoais lhe são favoráveis; 



    b) Ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para Absolver o Paciente quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sessando a injustiça de suportar uma condenação sem o mínimo de provas que demonstrem os requisitos indispensáveis para a caracterização do crime, garantindo assim, o direito do Paciente à aplicação do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, vez que suas condições pessoais lhe são favoráveis” (sic, fl. 38, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “O agravo regimental não merece ser conhecido. 



    O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    Disse a decisão agravada (fls. 1181-1182):



    ‘Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ, ausência de prequestionamento e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado – Súmula 284/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: [...] 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial’.



    No presente regimental, como bem observado no parecer ministerial, a Defesa limitou-se a reiterar as teses relativas ao mérito da controvérsia, sem sequer mencionar o motivo pelo qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a falta de impugnação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre (‘Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ, ausência de prequestionamento e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF’ – fl. 1181). 



    Na ausência de impugnação objetiva e concreta à decisão agravada, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. (…)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 11). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10.  Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Os pedidos de absolvição da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente e de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentados nesta impetração, não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora